Tribunal: TJPA
Processo: 0814716-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814716-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: FRANCISCO ALTAMIR DAS CHAGAS MOREIRA DE FREITAS

PROCURADOR: DANIEL KONSTADINIDIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0814716-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONIQUE ROCHA ZONI BOTELHO - PA11690-A

AGRAVADO: FRANCISCO ALTAMIR DAS CHAGAS MOREIRA DE FREITAS

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL KONSTADINIDIS - PA9167-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO-RÉU SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DEMISSÃO DO AUTOR. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Circular GEPES nº. 2021/023 e EC nº. 103, em vigor desde 13.11.2019, alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, incluindo o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal de 1988.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor se aposentou antes do advento da referida emenda constitucional, entretanto
,
após a entrada em vigor da emenda, houve a edição de norma coletiva que abrange a categoria profissional e base territorial do agravado, vinculando-o aos seus termos que permite a demissão compulsória do agravado
.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno manejado contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência prejudicado face o julgamento do recurso principal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., objetivando a reforma da decisão proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE MANUTENÇÃO NO CARGO COM MEDIDA LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARTE ajuizada por
FRANCISCO ALTAMIR DAS CHAGAS MOREIRA DE FREITAS
, distribuída à 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA.

Nas razões recursais, o Banco agravante sustenta que firmou tratativas com entidades sindicais e confederativas de representação da categoria funcional para implemento das aposentadorias compulsórias dos empregados com idade limite de 70 (setenta) anos e tempo mínimo de contribuição, com a consequente extinção do contrato de trabalho, acrescentando, ainda, que essas organizações representativas reconheceram a imediata aplicabilidade da EC nº 103/2019.

Acrescenta que os empregados do Banco agravante seguem regime geral de previdência e, nessa condição, a aposentadoria compulsória há de ser requerida pela própria empresa, na medida em que o empregado público implemente idade de 70 (setenta) anos e cumpra a carência de contribuição, sendo a idade de 65 (sessenta e cinco) anos, caso se trate de sexo feminino.

Aduz que a suspensão da demissão por decisão judicial interfere na Administração do Banco e forçando sua atuação fora do previsto na Constituição Federal e no que estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que a aplicação da aposentadoria compulsória foi devidamente acordada com o Sindicato da categoria do agravado, caracterizando assim o ataque frontal ao princípio da legalidade.

Afirma que o art.6º da EC nº 103/2019 dispõe que o §14 do art.37 da Constituição Federal não se aplica apenas àqueles requerimentos de aposentadoria voluntária anteriores à vigência da Emenda, não havendo referência à modalidade compulsória de aposentadoria prevista no §16 do art. 201 do Texto Constitucional.

E, ainda, que o ato de aposentadoria e extinção do vínculo decorre de medida obrigatória imposta à instituição bancária por força da regra constitucional e em obediência ao princípio da legalidade, na forma como prevista no art. 201, §16 em atenção à regulamentação da reforma previdenciária (EC nº 103/2019), não havendo direito adquirido a regime jurídico pelo agravado que o exclua da compulsoriedade polo fato de estar aposentado antes da vigência da Emenda.

Por fim, sustenta a necessária concessão liminar de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida e a retomada dos atos do acordo para efetivação da aposentadoria compulsória.

Nesta instância revisora, após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

Em apreciação do pedido de efeito suspensivo, o deferi.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado e Agravo interno.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno devidamente apresentado.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal.

Analisando os autos, verifica-se que a parte recorrida recebeu aviso de desligamento em razão de estar dentre o público-alvo da aposentadoria compulsória com fundamento na Circular GEPES nº. 2021/023 e EC nº. 103, por contar com mais de 70 anos de idade ou por ter se aposentado utilizando o tempo de contribuição do atual emprego pelo Regime Geral de Previdência Social a partir de 14/11/2019.

A Emenda Constitucional nº 103/2019, em vigor desde 13.11.2019, alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, incluindo o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal de 1988,
in verbis
:

“A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”

A emenda também dispôs em seus arts. 3º, § 2º, e 6º que:

“Art. 3º. A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado a regime próprio de previdência social e ao segurado do Regime Geral de Previdência Social e de pensão por morte aos respectivos dependentes será assegurada, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, observados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte.

(...)

§ 2º Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. (...)”

‘‘Art. 6º. O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”

No caso dos autos, verifica-se que o autor se aposentou antes do advento da referida emenda constitucional, entretanto,
após a entrada em vigor da emenda, houve a edição de norma coletiva que abrange a categoria profissional e base territorial do agravado, vinculando-o aos seus termos que permite a demissão compulsória do agravado
.

Neste sentido a Circular GEPES nº 2021/023 de 20.05.2021:

2.1.2 Considerando a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103, em 13 de novembro de 2019, constitui dever do Banco da Amazônia efetivar o desligamento dos empregados que se encontrem em uma das seguintes situações:

a. tenham se aposentado utilizando o tempo de contribuição do atual emprego pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a partir de 14.11.2019

b. tenham atingido a idade de 70 anos ou mais e, cumulativamente, tempo de contribuição mínimo de 180 (cento e oitenta) meses.

Considerando que o agravado se enquadra na situação da alínea
b
, agiu dentro da legalidade o banco agravante.

Vale dizer que o STF em recurso ordinário com repercussão geral validou a existência de normas coletivas que limitam direitos trabalhistas:

‘‘
Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.

Há Repercussão? Sim

Relator(a): MIN. GILMAR MENDES

Leading Case: ARE 1121633

Descrição: Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias.

Tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’’.

Acrescento por fim, que o agravante é uma instituição financeira Federal, criada na forma sociedade de economia mista justamente para manter sua atividade finalística em regime de competição com outras empresas do mesmo ramo da iniciativa privada. Não há lógica em impedir o desligamento de empregado sob pena de prejudicar a atividade finalística e a livre concorrência do banco agravante no seu ramo de atividade.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de cassar a decisão ora guerreada que determinou que o agravante se abstivesse
de demitir o recorrido em razão da sua condição de aposentado pelo INSS e/ou sua idade
, nos termos da fundamentação.

Por consequência do julgamento do Agravo de Instrumento, fica prejudicado o julgamento do Agravo interno manejado contra a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Belém, 16/11/2023